Tribunal: TJSP
Processo: 0008709-67.2011.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EXTORSÃO QUALIFICADA. Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento de conversão de julgamento em diligência. Inviabilidade. Solicitação corretamente rechaçada na Origem. Rejeição.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO.